Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. A Defensoria Pública do Distrito Federal informou o descumprimento da decisão prolatada no Acórdão 527.738 (ID19106267), para que a Secretaria de Saúde disponibilize o remédio Pegvisomanto – Somavert 10mg ao impetrante GILBERTO DOS ANJOS LIMA, e requereu a regularização do fornecimento do fármaco, “sob pena de multa diária ou determinação de sequestro de verbas públicas”. (ID 19106320). A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela intimação da autoridade coatora para cumprir o Acórdão 527.738, sob pena de imposição de multa diária ou determinação de sequestro de verbas públicas, bem como a advertência de que o descumprimento pode ensejar crime de desobediência. Pontuou os reiterados descumprimentos da ordem concedida no writ. (ID 19490980). Intimado, o Secretário de Saúde do Distrito Federal noticiou o trâmite de processo administrativo (SEI 00060-0028824/2019-17) que visa à aquisição do referido medicamento, por dispensa de licitação. Expôs a necessidade de observância à Lei 8.666/93. (ID19771260). Decido. Considerado o grave risco à saúde do impetrante, o sequestro de verbas públicas para aquisição do medicamento é medida que se impõe. A Secretaria de Saúde do DF tem conhecimento da decisão judicial desde 17/8/2011, pelo ofício 29.127 SCEM (ID 19106268). A demora por parte do Poder Executivo na tomada de decisões que envolvem a gestão dos recursos, como as iniciativas para aquisição de fármacos por meio de licitação, não pode prejudicar os cidadãos que necessitam da regularidade de recebimento dos remédios para a continuidade do tratamento da saúde. A Defensoria apresentou 5 (cinco) orçamentos para a aquisição do medicamento PEGVISOMANTO 10mg: 1(um) de drogaria física e 4 (quatro) de drogarias e-commerce (Ids 21668341 e 21668342). Ressaltou que os orçamentos referem-se à caixa com 30 (trinta) ampolas, o que atenderia o impetrante por 1 (um) mês. Solicitou seja considerado o valor repassado pela farmácia física - 10.976,20 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), bem como garantido o tratamento pelo período de 2 (dois) meses. Ante as informações da defesa sobre a dificuldade de encontrar o remédio, entendo razoável o orçamento fornecido pela farmácia de venda presencial. Assim, determino o sequestro de verbas do Distrito Federal, no valor de R$ 21.952,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), suficiente para o tratamento do autor pelo prazo de dois meses, conforme o orçamento trazido pelo impetrante, sem prejuízo de posterior cumprimento da decisão pelo Distrito Federal, após o esgotamento das verbas sequestradas. Realizado o bloqueio e a transferência para conta judicial vinculada a este Juízo, expeça-se alvará de levantamento. Os dados bancários devem ser fornecidos pela defesa. O autor obriga-se à assinatura do termo de compromisso de prestação de contas, mediante a apresentação de nota fiscal, onde constará o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para tal finalidade. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Brasília, 30 de novembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Relatora